Tribunal: TJSP
Processo: 1020456-76.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000833478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1020456-76.2016.8.26.0071/50000, da Comarca de
Bauru, em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ALL
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA OESTE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
Declaração
n°
1020456-76.2016.8.26.0071/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Embargada: ALL - América Latina Logística Malha Oeste
S/A
Comarca: Bauru
Vara: Setor de Execuções Fiscais
TJSP (voto no 17336)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que negou provimento ao apelo fazendário, mantendo sentença de
procedência dos embargos à execução fiscal, dando parcial provimento
ao reexame necessário para tão-somente reduzir a verba honorária a ser
suportada pela Fazenda do Estado.
Os declaratórios são opostos, em síntese, a
pretexto de omissão tocante à tese de que as operações de serviço de
transporte de mercadorias realizadas pela embargada teriam ocorrido antes
da vigência do Decreto Estadual no 56.355/2010, de modo que abarcadas
pela legislação anterior, a qual previa incidência do ICMS (Lei complementar no
87/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e ratificou a
sentença de procedência dos embargos à execução fiscal, sobrelevando
que o A. Superior Tribunal de Justiça há muito pacificara o entendimento
que a isenção prevista no art. 3o, II, da Lei Complementar Federal no
87/96 abrange todos os serviços que tenham como finalidade a exportação
de produtos, incluído o transporte interestadual ou intermunicipal da
mercadoria até o porto de saída.
Destacou a Turma Julgadora que a isenção
disciplinada pelo art. 3o, inciso II, da LC n. 87/1996 não se limita ao
transporte de mercadorias que tenham destinação final direta para o
exterior, compreendendo igualmente operações que integram todo o
processo de exportação, inclusive intermediárias, tal qual o transporte
interestadual até a chegada ao porto de saída.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Em paralelo, considerou-se que o acervo fático
probatório comprovara a efetiva destinação das mercadorias à exportação,
conforme constou do processo administrativo e cópia das Notas Fiscais de
Serviços de Transporte (NFST), além dos Conhecimentos de Transporte
Ferroviário de Carga - CTFCs.
Nesse contexto, concluiu-se que razão assistia à
embargada quanto ao direito à incidência da isenção tributária prevista no
art. 3o, inciso II, da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), impondo a
confirmação da sentença de procedência dos embargos à execução fiscal.
Portanto, nota-se que a parte embargante não
obtém êxito em demonstrar qualquer vício, restando patente a apreciação
dos termos necessários ao desfecho da causa, sendo, ao final, lançada
conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que inequívoca a ausência
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
No que concerne à suposta omissão do acórdão
embargado com relação ao rol elencado de dispositivos legais, ressalta-se a
desnecessidade do enfrentamento pelo magistrado de todas as questões
suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão (STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016), de modo que a apreciação dos referidos enunciados não é capaz
de infirmar a solução adotada por esta C. Câmara.
Não
se
exige,
outrossim,
enumeração
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
interpretação expressa de dispositivos legais, pois “não cabe esse recurso em
matéria cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição Federal etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do julgamento cível.
Essa subsunção de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico1.”
Por fim, reafirme-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.